Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-57.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-57.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENAN LOURENCO DE SOUZA - CPF: 026.137.281-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO DEMONSTRADA.
“NÃO PROCURADO”.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada em razão da inadimplência do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo. O juízo de origem entendeu não demonstrada a constituição válida em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a informação
“não procurado”
pode ser considerada suficiente para constituir em mora o devedor fiduciante, para fins de viabilizar a propositura de ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora pode ser comprovada por carta registrada com AR, sendo desnecessária a assinatura do devedor, mas se exige a viabilidade de entrega no endereço indicado.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) admite o envio ao endereço contratual, dispensando a assinatura do destinatário, mas não afasta a necessidade de efetiva possibilidade de entrega.

5. Nas hipóteses em que a correspondência retorna com a informação
“não procurado”
, revelando inexistência de serviço de entrega domiciliar, é afastada a presunção de ciência do devedor, sendo insuficiente para caracterizar a mora.
6. A constituição válida da mora exige, em tais casos, a adoção de meios alternativos de notificação, de modo a garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação extrajudicial devolvida com a informação
‘não procurado’
, por ausência de entrega domiciliar, não constitui válidamente o devedor em mora. 2. É imprescindível a adoção de meio idôneo para efetiva notificação do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, Tema Repetitivo 1132; Súmula no 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
RENAN LOURENÇO DE SOUZA
,
declarou julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da
constituição em mora
do devedor.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese, que
realizou a notificação extrajudicial no endereço constante no contrato
, tendo observado os requisitos do
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69
. Defende, ainda, que a mora restou caracterizada pelo simples vencimento da obrigação (mora
ex re
), sendo válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, ainda que não tenha havido o recebimento pessoal, conforme decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.132
. (ID. 340769399).

Pugna pela
reforma da sentença
, com o reconhecimento da validade da notificação encaminhada e o consequente
prosseguimento regular da ação de busca e apreensão
, com análise do pedido liminar formulado na petição inicial.

Sem angularização processual na origem, razão pela qual não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
RENAN LOUREN
Ç
O DE SOUZA
firmou Cédula de Crédito Bancário no 2911540958 com a instituição
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, no valor de R$ 43.503,67, a serem pagos em 48 parcelas mensais de R$ 1.387,13, sendo alienado fiduciariamente o veículo
Hyundai HB20S 1.6 COMF, 2015/2015, cor branca, placa QBH3H02
.
Após a inadimplência do apelante, a instituição bancária ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
.

De início, o juízo de origem entendeu que a notificação apresentada pelo credor fiduciária não cumpria a exigência do art. 2o, § 2o, do Dec. Lei n. 911/67, intimando o credor para
emendar a peça inicial
a fim de comprovar a regular
constituição em mora
da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, o banco credor manifestou nos autos, no entanto, juntando documento de Aviso de Recebimento (AR), com motivo de devolução de
“não procurado”.

Assim, o magistrado
a quo
proferiu sentença indeferindo a inicial e julgando extinto o feito, conforme excerto a seguir:

(...)
Considerando que a parte autora, devidamente intimada para emendar a inicial, não cumpriu integralmente as expressas determinações deste Juízo, é de rigor o indeferimento da petição inicial.

Nesta trilha jurídica:

(TJ-DF 07174253720178070000 DF 0717425-37.2017.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, com lastro no parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL.

Sem custas e honorários advocatícios.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se
. (...).” (ID. 340769397).

Da sentença se insurge a instituição apelante,
alegando ter cumprido com os requisitos necessários à constituição da mora do devedor, na forma exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, já que enviou a notificação ao endereço
exato indicado pelo devedor no contrato pactuado
.

Vejo que
razão não lhe assiste.

Conforme prevê o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

No mesmo sentido, o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei de n. 911/69, dispõe que:
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que:
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Nessa esteira, a controvérsia vista nos autos está em verificar se poderá ser considerada
constituída a mora
do devedor por notificação extrajudicial devolvida ao remetente constando como motivo
“NÃO PROCURADO”
.

Segundo informações fornecidas pelos órgãos dos Correios, o retorno de
“AR”
com o motivo
“NÃO PROCURADO”
significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal
não faz entregas
.

Desse modo, havendo circunstâncias excepcionais que
inviabilizam totalmente a entrega da correspondência naquele logradouro
, tal como a completa ausência de serviço de distribuição domiciliar verificada no caso em comento, essa presunção de conhecimento, por parte do apelado, resta afastada, sendo
imprescindível a prova efetiva do recebimento pessoal pelo interessado ou ao menos o seu comparecimento voluntário na agência de correios.

Sustentar a validade da constituição em mora nessas situações excepcionais representaria uma objetiva
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
, uma vez que o devedor
não teria a chance de prevenir
a realização da garantia fiduciária mediante purgação da mora.

Ademais, não se pode olvidar que o objetivo maior da lei é assegurar a prévia notificação do devedor, de modo que o simples encaminhamento de correspondência, quando comprovadamente não há opção de sua entrega, em nada contribui para o real atingimento desse escopo protetivo da defesa do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Destaquei

Assim sendo, correta a conclusão da sentença que, diante das particularidades do caso concreto,
reconheceu a ausência de constituição válida da mora
, em razão da efetiva
impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial no endereço fornecido,
não se
verificando desídia ou omissão imputável
ao apelado que justificasse a desconsideração da formalidade essencial.

Dessa forma, competia à instituição apelante
providenciar outro meio idôneo
para a efetiva notificação extrajudicial do apelado, a fim de assegurar sua ciência quanto ao débito e, assim, viabilizar a constituição válida da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
mantendo incólume a sentença.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, vez que não foram arbitrados na origem.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026